Tribunal: TJPA
Processo: 0003860-22.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003860-22.2008.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ENOIR S. HERINGER - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. BENS NÃO LOCALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. LAPSO TEMPORAL NÃO DECORRIDO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. LEI N.º 6.830/1980. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Verifica-se que foi ajuizada a ação executiva em outubro/2008, sendo realizado o despacho citatório em novembro/2008. Ademais, constata-se que houve a citação do executado em maio de 2009.

2.

O exequente, no ano de 2010 pleiteou ao judiciário medidas constritivas, mas só foram efetivadas em 2018, sem nenhum resultado frutífero.

3.

Todavia, o Exequente, ora apelado, não fora notificado deste fato e logo em 2019 foi proferida sentença decretando a ocorrência da prescrição.

4.

Desse modo, entende-se que seria imprescindível a ciência do Exequente no que tange à ausência de localização de bens, para que pudesse ser decretada a prescrição intercorrente, o que não ocorreu na demanda ora analisada.

5.

Destarte, resta necessário, no presente momento, afastar a prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, da Lei n.º 8.630/1980, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para ser dado prosseguimento ao processo de execução, atendendo aos termos da lei.

6.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que, ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

O Estado do Pará, ora Recorrente, alega a nulidade da decisão ora combatida, em razão da ausência de fundamentação.

Diz que houve violação ao artigo 40, da Lei n.º 6.830/80, e que houve ofensa ao princípio do contraditório e da não-surpresa, pois fora decretada a prescrição sem que tenha sido ouvida a Fazenda Pública no que tange à prescrição intercorrente.

No mérito, alega que não houve a consolidação da prescrição intercorrente, pois o executado fora citado em 11/5/2009, e que não se pode falar em transcurso do prazo superior a seis anos.

Diz que o processo não ficou paralisado por desídia do exequente, mas por mora do Poder Judiciário.

Pondera que restou frustrada a primeira tentativa de penhora de bens do devedor (11/5/2009), e que foi requerido novamente em 27/8/2010 o bloqueio via BACENJUD. Contudo, somente em 8/6/2018 fora realizado procedimento de bloqueio.

Aduz que a Fazenda Pública não fora pessoalmente intimada quanto à negativa de penhora via BACENJUD.

Desse modo, requer seja declarada nula a sentença ou, subsidiariamente, que seja reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.

2990922
).

O Ministério Público manifestou-se no sentido de que é dispensável a sua intervenção (Id.
3017564

).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, que ao reconhecer a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução fiscal.

Considerando a presença dos requisitos, conheço o

recurso de apelação
.

Em preliminar, o Recorrente alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todavia, entendo que esta argumentação não merece acolhida, visto que a decisão recorrida não se furtou de expor expressamente os fundamentos legais e fáticos de seu convencimento.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Impende consignar que o Estado do Pará ajuizou execução fiscal com base na Dívida Ativa Tributária n.º 2005570004501-1, em 23/10/2008, sendo que em novembro/2009 houve o despacho citatório e, conforme ressaltado pelo apelante, em 11/5/2009 houve a citação do executado, mas a Procuradoria do Estado teve ciência em 26/8/2010, e nesta oportunidade pleiteou o bloqueio de valores via BACENJUD.

Nota-se que 11/11/2016 o Apelante reiterou o pedido de bloqueio de valores o que fora deferido, mas a medida (realizada em 2018) restou infrutífera (Id.
2777658
, fl. 25). Desse modo, em junho/2019 o processo fora sentenciado, sendo declarada prescrição intercorrente.

Considerando o teor do artigo 8º, §2º
[1]
, e artigo
40, §§ 1º ao 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[2]
, avalio que o despacho citatório interrompeu a prescrição, mas o Exequente só teve ciência do fato em 2010 e, de imediato pleiteou medidas constritivas.

Contudo, as medidas requeridas só foram efetivadas pelo Poder Judiciário no ano de 2018, sendo que o Exequente não tomou ciência do fato.

Destarte, entendo que, no caso em tela, não foi observado o trâmite necessário para que fosse decretada a prescrição, visto que após a impossibilidade de localização dos bens (2018) o Exequente não fora devidamente cientificado.

Portanto, averiguo a impossibilidade da decretação da prescrição intercorrente, devendo ser dado prosseguimento ao processo executório, atendendo-se os termos da Legislação vigente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para afastar a prescrição intercorrente, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que dê prosseguimento à execução.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(...)

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[2]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Belém, 28/09/2021